Tribunal: STF
Processo: ARE 1555466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE ANULOU PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ANULAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que anulou processo administrativo que havia imposto penalidade de multa e embargo de atividades à demandante. A sentença de primeiro grau considerou a ausência de comprovação da autoria da infração ambiental e a promoção de arquivamento de Termo Circunstanciado Criminal. O recorrente sustenta que o arquivamento não deveria impactar a esfera administrativa e que a responsabilidade ambiental é objetiva, sendo a empresa responsável pelos danos verificados no imóvel de sua propriedade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da responsabilidade administrativa ambiental, é necessária a comprovação de autoria para a imposição de penalidade, e se o arquivamento do termo circunstanciado criminal pode afetar o processo administrativo.



    III. Razões de decidir



    3. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo nexo causal entre a conduta e o dano, bem como dolo ou culpa, conforme entendimento do STJ no EResp nº 1.318.051/RJ.



    4. No caso concreto, não há comprovação inequívoca de que a empresa recorrida tenha sido a responsável pelo depósito irregular de resíduos no imóvel, fato corroborado pelo arquivamento do termo circunstanciado.



    5. A penalidade imposta pelo Município viola o princípio da pessoalidade da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), que exige que a sanção recaia sobre o autor da conduta ilícita.



    6. O Poder Judiciário, ao anular o processo administrativo, agiu dentro de sua competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, observando o vício de legalidade substancial na ausência de autoria comprovada.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente